Tribunal: TJPA
Processo: 0834657-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834657-40.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO SILVA FARIAS, HERDJANIA VERAS DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N°
0834657-40.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: HERDJANIA VERAS DE LIMA

AGRAVANTE: APELANTE: PAULO ROBERTO SILVA FARIAS

ADVOGADO: MILSON ABRONHERO DE BARROS - OAB/PA 20.463

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES 9.173

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALEGADA PERDA DA PLANTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E COMPROVAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. DOCUMENTO UNILATERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível interposta em embargos à execução fundados em cédula rural pignoratícia e hipotecária. Alegação de perda total da lavoura por ataque de praga, supostamente coberta por seguro penhor rural. Apresentação de laudo particular não comunicado à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve comunicação do sinistro e comprovação da cobertura securitária para afastar a exigibilidade da dívida exequenda;

(ii) se o documento unilateral apresentado pelos agravantes possui força probatória suficiente para afastar a execução;

(iii) se a decisão monocrática que manteve a sentença merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comunicação tempestiva do sinistro à seguradora, bem como a ausência de comprovação dos termos da apólice de seguro, inviabiliza a pretensão de afastar a exigibilidade da obrigação.

4. O laudo apresentado foi produzido unilateralmente, sem anuência do credor ou da seguradora, não tendo sido submetido à perícia judicial ou vinculado formalmente ao contrato de seguro.

5. A omissão dos embargantes em permitir vistoria técnica e em comprovar documentalmente os requisitos mínimos de cobertura impede o acolhimento de sua tese defensiva.

6. A decisão monocrática não padece de vícios e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comunicação formal do sinistro à seguradora e de comprovação da apólice impede o reconhecimento da cobertura securitária para afastar a exigibilidade da dívida em sede de embargos à execução.

2. Documento produzido unilateralmente, sem anuência do credor ou da seguradora, não possui força probatória suficiente para desconstituir título executivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO ROBERTO SILVA FARIAS e HERDJANIA VERAS LIMA, em face da decisão monocrática de ID nº 24760222, que negou provimento ao recurso de Apelação, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRAGA NA PLANTAÇÃO E DIFICULDADE DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. SEGURO PENHOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS ADMITIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, rejeitando alegações do embargante sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de praga na lavoura e dificuldades de escoamento da produção, bem como a existência de seguro penhor rural que supostamente garantiria a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há cobertura securitária para a dívida exequenda e se foi devidamente comprovada a ocorrência do sinistro; (ii) se a capitalização mensal de juros é permitida na cédula rural pignoratícia e hipotecária; e (iii) se a ausência de notificação prévia impede a constituição do devedor em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro penhor rural, regulado pela Lei nº 8.171/91, prescinde de comunicação do sinistro à seguradora, bem como a realização de vistoria para avaliação dos danos. No caso concreto, o embargante não comunicou o suposto ataque de pragas, tampouco apresentou comprovação documental suficiente da cobertura securitária.

4. A cobrança de capitalização mensal de juros é válida nos contratos de crédito rural, conforme prevê o Decreto-Lei nº 167/67 e a Súmula 93 do STJ.

5. A constituição em mora do devedor ocorre pelo simples inadimplemento da obrigação, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 8.929/94 e no art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária notificação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O seguro penhor rural exige comunicação do sinistro e comprovação da cobertura securitária, sob pena de não afastar a exigibilidade da dívida. 2. A capitalização mensal de juros é permitida nas cédulas de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67 e da Súmula 93 do STJ. 3. O vencimento antecipado e a execução da dívida podem ocorrer independentemente de notificação prévia, bastando o inadimplemento da obrigação".

Inconformada, a parte executada, ora agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 25538333), onde alega em apertada síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que desconsiderou o valor do laudo apresentado pelos agravantes, que, de forma robusta, demonstrou que a plantação objeto do crédito bancário foi toda perdida em razão da praga que atacou aquela plantação.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja dado

Contrarrazões ofertadas no id. 26136401, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação Cível.

Conforme se verifica da análise dos autos, a questão trazida à baila, consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente os Embargos a Execução, opostos pelos Agravantes.

A decisão agravada manteve a execução do título extrajudicial, por entender que o seguro penhor rural exige comunicação do sinistro e comprovação da cobertura securitária, sob pena de não afastar a exigibilidade da dívida.

Conforme bem ressaltado no acórdão embargado, os executados, em momento algum sequer comunicaram ao Banco ou a própria Seguradora acerca do sinistro supostamente ocorrido na plantação “ataque de praga na plantação”, além de não ter sido apresentado os termos e condições do seguro, onde se pudesse avaliar acerca da indenização securitária, bem como, a não oportunização dos embargantes de vistoria e de avaliação técnica do suposto ocorrido pela Seguradora (id. 24760222 - Pág. 3).

De modo que não restou devidamente comprovada nos autos que a perda da plantação de paricá, se deu em decorrência de ataque de praga “Cigarras”, como consta no laudo apresentado pelo embargante.

Consigne-se que se tratando de seguro agrícola a demora na comunicação do sinistro impede que haja a devida avaliação dos prejuízos efetivamente ocorridos, até porque as plantas estão sujeitas à rápida deterioração.

O laudo particular juntado aos autos, foi produzido unilateralmente e se encontra desacompanhado de qualquer comprovação de ciência da seguradora ou do próprio Exequente.

Neste sentido, o documento acostado pelos agravantes não foi objeto de perícia judicial, não contou com a presença ou anuência do Banco do Brasil, e não possui qualquer vínculo técnico com a seguradora contratada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025